Tribunal: TJDFT
Processo: 0740509-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740509-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA, NAGILA SILVA BRANCO SANTANA APELADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora